Tribunal: TJES
Processo: 0008969-98.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008969-98.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALEXANDRE ALMEIDA DA CONCEICAO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO PRIVILEGIADO MAJORADO. RECURSO MINISTERIAL. AFASTAMENTO DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE DEDICAÇÃO HABITUAL À ATIVIDADE CRIMINOSA OU INTEGRAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, contra sentença do Juízo da 5ª Vara Criminal de Vitória/ES, que condenou o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado majorado, previsto no art. 33, § 4º, c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto, e 500 dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

A denúncia narra que, em 7 de maio de 2021, policiais militares realizavam policiamento preventivo na Escadaria José Caetano da Silva, Bairro Cruzamento, em Vitória/ES, local apontado como conhecido pelo intenso tráfico de drogas, quando avistaram o acusado, dois adolescentes e outros indivíduos não identificados. Segundo a acusação, ao perceberem a aproximação policial, alguns indivíduos efetuaram disparos de arma de fogo contra os militares e fugiram; durante a fuga, um policial teria visto o acusado dispensar uma bolsa posteriormente localizada, na qual foram encontrados 71 pinos de cocaína. O réu foi alcançado e detido com os adolescentes. Ainda conforme a inicial acusatória, com um dos adolescentes foi apreendida a quantia de R$ 1.020,00, indicada por ele aos policiais como proveniente da venda de entorpecentes, e o acusado e os demais envolvidos seriam conhecidos das equipes policiais como integrantes de grupo responsável pelo tráfico de drogas na região do Morro do Cruzamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a apreensão de 71 pinos de cocaína, a abordagem em local conhecido pelo tráfico e informações policiais sobre supostas ocorrências anteriores são suficientes para afastar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A quantidade de droga apreendida, embora relevante, não autoriza automaticamente a conclusão de dedicação habitual à atividade criminosa quando não acompanhada de outros elementos objetivos indicativos de organização do comércio ilícito, como instrumentos típicos do tráfico, estrutura de distribuição, contabilidade, armas, ou vínculo demonstrado com organização criminosa.

A abordagem em local conhecido pelo tráfico de drogas não basta, por si só, para afastar o redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pois a negativa da minorante exige demonstração concreta da habitualidade criminosa ou da integração em organização criminosa.

Referências a supostas ocorrências anteriores, a processos em andamento ou ao fato de o acusado ser conhecido por policiais não equivalem, isoladamente, à comprovação de dedicação a atividades criminosas, especialmente sem confirmação probatória autônoma e suficiente nos autos.

A reforma da sentença para agravar a situação penal do réu exige lastro probatório firme, não se satisfazendo o ônus argumentativo ministerial com presunções genéricas, conjecturas ou ilações extraídas exclusivamente das circunstâncias da prisão.

A primariedade do acusado e a ausência de elementos concretos suficientes para demonstrar dedicação habitual ao crime ou integração a organização criminosa justificam a manutenção da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

IV. DISPOSITIVO

Recurso
ministerial
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0008969-98.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ALEXANDRE ALMEIDA DA CONCEICAO

VOTO

Trata-se de recurso de
apelação criminal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Vitória/ES que, julgando procedente a denúncia, condenou o acusado ALEXANDRE ALMEIDA DA CONCEIÇÃO, pela prática do crime de
tráfico de drogas privilegiado majorado
(art. 33, §4º, c/c art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06), à pena de 03 anos de reclusão, em regime aberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, sendo a pena privativa de liberdade convertida em duas restritivas de direitos, a serem escolhidas pelo Juízo da Execução.

Em suas razões recursais, o Ministério Público busca a reforma parcial da sentença, a fim de que a benesse do tráfico privilegiado concedida ao apelado, prevista no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas, seja afastada.

Sobre os fatos, narra a denúncia, em síntese, que, em 07 de maio de 2021, policiais militares realizavam policiamento preventivo, na Escadaria José Caetano da Silva, Bairro Cruzamento, em Vitória/ES, local apontado como conhecido pelo intenso tráfico de drogas, quando avistaram o apelado, dois adolescentes e outros indivíduos não identificados.

Ao perceberem a aproximação da equipe policial, alguns dos indivíduos, teriam efetuado disparos de arma de fogo contra os policiais e fugido. Durante a fuga, o policial militar teria visto o recorrido dispensar uma bolsa, posteriormente localizada, na qual foram encontrados 71 pinos de cocaína. O réu foi alcançado e detido com os adolescentes.

Ainda, conforme inicial acusatória, com um dos adolescentes foi apreendida a quantia de R$ 1.020,00, que, segundo informado por ele aos policiais, seria proveniente da venda de entorpecentes. A acusação também afirma que acusado e os demais envolvidos, seriam conhecidos das equipes policiais, como integrantes de grupo responsável pelo tráfico de drogas, na região do Morro do Cruzamento.

Feitos esses esclarecimentos, passo, então, a análise do apelo ministerial,
que pretende o decote da minorante do tráfico privilegiado, reconhecida na sentença condenatória, ao argumento de que o apelado se dedicaria a atividades criminosas, especialmente em razão das circunstâncias da apreensão, da quantidade de entorpecente e dos relatos policiais sobre supostas ocorrências pretéritas.

Em outras palavras, a insurgência ministerial se apoia, em essência, na apreensão de 71 pedras de cocaína, no fato de o acusado ter sido abordado em local conhecido pelo tráfico, e em informações policiais, no sentido de que ele seria conhecido de ocorrências anteriores.

Tais elementos, contudo, não se mostram suficientes, por si sós, para afastar a causa de diminuição reconhecida em primeiro grau. A quantidade de droga apreendida, embora relevante, não autoriza automaticamente a conclusão de dedicação habitual à atividade criminosa, sobretudo quando não acompanhada de outros elementos objetivos, como apreensão de instrumentos típicos de organização do comércio ilícito, estrutura de distribuição, contabilidade do tráfico, armas, ou vínculo demonstrado com organização criminosa.

Também não basta, para afastar o redutor, a circunstância de a abordagem ter ocorrido em local conhecido pelo tráfico de drogas. A jurisprudência tem repelido fundamentações baseadas em presunções genéricas ou em ilações extraídas exclusivamente do local da prisão, exigindo demonstração concreta da habitualidade criminosa ou da integração em organização criminosa. A incidência do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, não pode ser afastada com fundamento em meras conjecturas.

Do mesmo modo, referências a supostas ocorrências anteriores ou a processos em andamento não equivalem, por si, à comprovação de dedicação a atividades criminosas. A existência de outra ação penal em curso, desacompanhada de condenação definitiva ou de elementos concretos produzidos nestes autos que evidenciem habitualidade delitiva, deve ser analisada com cautela, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Nesse ponto, a imputação de dedicação habitual ao tráfico exige lastro probatório firme. O ônus argumentativo do recurso ministerial, não se satisfaz com a indicação de que os policiais conheciam o acusado de ocorrências pretéritas, ou de que este teria logrado êxito em se evadir em oportunidades anteriores. Tais afirmações, desacompanhadas de confirmação probatória autônoma e suficiente, não permitem a reforma da sentença para agravar a situação penal do réu.

A sentença, portanto, deve ser mantida. Reconhecida a primariedade e a inexistência de elementos concretos suficientes para demonstrar dedicação habitual ao crime ou integração a organização criminosa, mostra-se juridicamente adequada a aplicação do tráfico privilegiado.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO
MINISTERIAL
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.